Tribunal: TJDFT
Processo: 0754732-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. CONDENADO ACOMETIDO COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE - TDAH. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE ACENTUADA DA SAÚDE DO AGRAVANTE E DE QUE O ESTADO NÃO PODE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, inciso II, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto acometido de doença grave. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, embora o condenado seja portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade - TDAH, a Defesa não demonstrou a incapacidade do estabelecimento prisional em proporcionar as condições adequadas para o tratamento e o acompanhamento médico necessário ao recorrente, nem mesmo comprovou debilidade acentuada da saúde do agravante.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária.